Tribunal: TJDFT
Processo: 0704748-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704748-25.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FIRENZE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RICARDO CESAR DE PAULA CARNEIRO, FERNANDA FRIEDRICH BERGMANN APELADO: RICARDO CESAR DE PAULA CARNEIRO, FERNANDA FRIEDRICH BERGMANN, FIRENZE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, REAL ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de ID 66425394 , no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator